Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes manifestaram ciência quanto ao ofício de ID: 54728885, o qual comunicou a extinção do Precatório n. 0721649-42.2022.8.07.0000, expedido em favor de PERICLES JOSE DOS SANTOS (ID: 54864173 e 56230639). No ID: 56230639, o Distrito Federal informou não se opor ao arquivamento do feito, requerido pelo exequente no ID: 53166916. Pois bem. Conforme noticiado no ID: 54728885, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0721649-42.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a PERICLES JOSE DOS SANTOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas” Resolvida a execução em relação a todos os substituídos (ID: 11354707, 49690720, 52115910, 31775597 e 53204902), arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador